Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. No dia 14.3.2015, a requerente foi abordada e identificada por agente público, que a autuou com fundamento na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito. Incontroversa a recusa da requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrado no respectivo Auto de Infração n. Y001043819 (ID 14052538, pág. 3), o que deu azo à instauração do processo administrativo (n. 0113-004406/2015) em 05.05.2015, no qual foram garantidos o contraditório e a ampla defesa.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se ao reconhecimento da suposta impossibilidade de um agente de trânsito atestar a embriaguez e à aplicação, ao caso concreto, do princípio da não autoincriminação.
III. Concernente à verificação da infração (esfera administrativa), na hipótese de recusa à realização do teste do etilômetro, as normas de trânsito autorizam a constatação de sinais de embriaguez pela autoridade de trânsito, os quais deverão ser por ela descritos na ocorrência ou em termo específico (Artigos 165 c/c 277 e § 3o do Código de Trânsito em combinação com o Art. 2o, §1o da Resolução do CONTRAN 206/2006, vigente à época dos fatos).
IV. Nesse particular, o “relatório de embriaguez ou substância entorpecente” (ID 14052553, p. 6) atesta que o apelante, além de declarar haver ingerido bebida alcoólica, apresentou olhos vermelhos, hálito etílico e fala alterada. Desse modo, têm-se por suficientes as características do condutor lançadas pelo agente público, na medida em que denota que a requerente conduzia veículo sob influência de álcool.
V. Frise-se que os atos administrativos emitidos por agente público de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.
VI. De outro lado, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), porquanto não demonstrou efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de veracidade da notificação expedida por agente público no exercício de suas funções.
VII. Por fim, o princípio da não autoincriminação, quando não possuir implicações penais, não deve ser estendido à esfera administrativa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a compatibilidade entre o Código de Trânsito Brasileiro e o ordenamento pátrio, inclusive com o Pacto de San José da Costa Rica. Precedentes: REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017; TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1143165, PJE 22.12.2018
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).